Tribunal: STJ
Processo: 0813814-44.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230727 - AL(2026/0011020-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
ROUBO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
DESCARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
e manteve a prisão
habeas corpus
preventiva.
2. A agravante foi presa em flagrante em
pela suposta prática de
30/05/2025
tentativa de roubo, nos termos do
§ 2o, VII,
II, do CP.
art. 157,
c/c art. 14,
Pretende a revogação da custódia preventiva com substituição por medidas
cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo a
justificar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva; (ii) saber se a
fundamentação da custódia cautelar demonstra
concreto,
periculum libertatis
nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) saber se medidas cautelares
alternativas do
do CPP são suficientes para acautelar o caso; e (iv)
art. 319
saber se é possível conhecer da alegação relativa ao incidente de insanidade
mental não apreciada pelo Tribunal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos do caso: porte
de arma branca, confissão do
e
consistente
animus necandi modus operandi
em deslocamento ao local de trabalho da vítima, evidenciando risco à ordem
pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP não se
art. 319
mostram suficientes para neutralizar o
identificado nas
periculum libertatis
circunstâncias específicas da conduta.
Documento eletrônico VDA56963110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 065621de-a2c6-4f7d-b3b3-cbdb1cf0f228

6. Não há excesso de prazo, pois o processo segue curso regular, sem desídia
do Poder Judiciário ou do órgão acusador, tendo sido reavaliada a
necessidade da prisão preventiva em 24/11/2025.
7. O requisito da contemporaneidade relaciona-se à persistência dos riscos
que justificam a prisão, os quais permanecem presentes no caso concreto.
8. A alegação referente ao incidente de insanidade mental não pode ser
conhecida, por não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 065621de-a2c6-4f7d-b3b3-cbdb1cf0f228

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230727 - AL(2026/0011020-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
ROUBO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
DESCARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
e manteve a prisão
habeas corpus
preventiva.
2. A agravante foi presa em flagrante em
pela suposta prática de
30/05/2025
tentativa de roubo, nos termos do
§ 2o, VII,
II, do CP.
art. 157,
c/c art. 14,
Pretende a revogação da custódia preventiva com substituição por medidas
cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo a
justificar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva; (ii) saber se a
fundamentação da custódia cautelar demonstra
concreto,
periculum libertatis
nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) saber se medidas cautelares
alternativas do
do CPP são suficientes para acautelar o caso; e (iv)
art. 319
saber se é possível conhecer da alegação relativa ao incidente de insanidade
mental não apreciada pelo Tribunal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos do caso: porte
de arma branca, confissão do
e
consistente
animus necandi modus operandi
em deslocamento ao local de trabalho da vítima, evidenciando risco à ordem
pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP não se
art. 319
mostram suficientes para neutralizar o
identificado nas
periculum libertatis
circunstâncias específicas da conduta.
6. Não há excesso de prazo, pois o processo segue curso regular, sem desídia
do Poder Judiciário ou do órgão acusador, tendo sido reavaliada a
necessidade da prisão preventiva em 24/11/2025.
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

7. O requisito da contemporaneidade relaciona-se à persistência dos riscos
que justificam a prisão, os quais permanecem presentes no caso concreto.
8. A alegação referente ao incidente de insanidade mental não pode ser
conhecida, por não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
MARIA CICERA VIEIRA DOS
Trata-se de agravo regimental interposto por
SANTOS contra decisão monocrática (fls.
)
359/366 que negou provimento
ao recurso ordinário em
, mantendo a prisão preventiva.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante em
pela
30/05/2025
suposta prática de tentativa de roubo,
§ 2o, VII,
II, do Código Penal.
art. 157,
c/c art. 14,
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Nas razões do recurso ordinário, a Defesa sustentou constrangimento ilegal
por excesso de prazo, em afronta à razoável duração do processo. Afirmou que não
houve contribuição da Defesa para a demora e que a prisão cautelar se converteu em
pena antecipada.
Alegou falta de fundamentação idônea, sem demonstração do periculum
concreto.
libertatis
Apontou a suficiência de medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Requereu o provimento do recurso para relaxar ou revogar a prisão
preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de
soltura.
Liminar indeferida (fls.
).
332/333
Informações prestadas às fls.
e
339/341
343/347.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls.
).
353/356
Na decisão de fls.

359/366, neguei provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a prisão preventiva.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
, e informa a instauração do incidente de sanidade mental.
nas razões do mandamus
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada com a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme relatado, consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante em
pela suposta prática de tentativa de roubo,
§ 2o, VII,
II,
30/05/2025
art. 157,
c/c art. 14,
do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Nas razões do recurso ordinário, a Defesa sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que a prisão da agravante —
detida em
por tentativa de roubo — configura antecipação de pena.
30/05/2025
Argumentou a carência de fundamentação idônea quanto ao
e
periculum libertatis
destacou a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
Requereu, por fim, o provimento do recurso para relaxar ou revogar a custódia
preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
com a reconsideração da decisão agravada.
mandamus
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Saliento que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Acresce-se que a aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise
que convoca a aplicação do
, segundo o qual a demora no
princípio da razoabilidade
trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera
extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o
reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n.
relator
907.485/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
).
27/6/2024.
A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração
da prisão e a complexidade da causa, a necessidade de diligências específicas (como a
expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da
defesa para a demora processual.
Acentuam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do
acórdão impugnado (fls.
; grifamos):
296/299

11. Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (fls.
dos autos de origem), verifico que o magistrado a fundamenta na
40/43
demonstração do fumus comissi delicti, e periculum libertatis,
consubstanciados pela arma branca apreendida em poder da paciente, assim
como por seu próprio depoimento, no qual confessou o animus necandi,
somente não consumado em razão de intervenção da própria vítima.
12. Nesse sentido, cabe colacionar trecho da decisão ora atacada:
“No caso em apreço, extrai-se do próprio interrogatório da autuada a
gravidade de sua conduta, tendo ela afirmado perante a autoridade
policial que ”[...]confessa ter pego a faca para meter na Janaína
mesmo, porque a Janaína é muito chata e não gosta dela; Que
confessa que se não tivesse sob o efeito do spray nos olhos teria
[...]".
matado
Some-se a isso o fato de que a autuada apontou ter ido até a loja para
"tirar satisfação" com a vítima, portanto, consigo, uma arma branca,
o que é suficiente para, por si só, demonstrar sua periculosidade.
Não se trata, portanto, de justificar a prisão com base apenas na
gravidade em abstrato do delito.
Quando à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho
que elas não são suficientes para o caso posto, já que nenhuma delas
teria o condão de afastar o periculum libertatis, pelos motivos acima
expostos. “ - Grifo nosso
(...)
16.
, cumpre ressaltar que, para além
Quanto à alegação de excesso de prazo
dos limites formais proscritos em lei, é imprescindível examinar o contexto
processual e as peculiaridades do caso concreto, de modo que, à luz da
razoabilidade, seja possível aferir eventuais abusos praticados.
17. Nesse sentido, a partir de avaliação dos autos originários, é possível
perceber que o processo segue seu curso regular tendo ocorrido, inclusive,
deliberação acerca de reavaliação da necessidade da prisão preventiva dois
dias antes da impetração deste remédio (
). Assim, não vislumbro
24/11/2026
qualquer comprovação de fatos que confirmam a desídia ou inércia por
parte dos agentes responsáveis pelo regular impulso da persecução penal.
(...)
18. Por todo o exposto, não há como acolher a alegação de ausência de
preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. A decisão que decretou
segregação
cautelar
encontra-se
devidamente
fundamentada
nas
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

circunstâncias concretas do caso em análise, demonstrando, de forma
suficiente, necessidade de adoção da medida, diante que da presença de
indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, calcados na
gravidade, em concreto, das condutas imputadas a paciente.

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre ressaltar que "a verificação de
eventual excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética
dos prazos processuais, devendo ser avaliado caso a caso, considerando-se a
complexidade da ação penal, o número de réus, as provas a serem produzidas e a atuação
das partes" (STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
773.890/SC,
D Je
.
06/06/2023,
12/06/2023)
Na espécie, ratifico que o feito segue seu curso regular, não se vislumbrando
desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário ou do órgão acusador que justifique o
relaxamento da custódia.
Reforça esse entendimento o fato de que a reavaliação da necessidade da
prisão preventiva vem sendo avaliada regularmente. Assim, estando o processo em
tramitação normal e devidamente impulsionado, a gravidade concreta do delito
obstaculiza o esgotamento do
pelo simples decurso do tempo,
periculum libertatis
inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO PARA A JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. LAUDO
PERICIAL
HOMOLOGADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
973.801/BA,
julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada
art. 312
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. In casu, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da
conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso
com outros três agentes, os quais, mediante o uso de arma de fogo e arma
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

branca, teriam rendido uma pessoa que estava do lado de fora e invadido um
comércio, assaltando o proprietário. Tais circunstâncias justificam a prisão
preventiva do recorrente, consoante pacífico entendimento desta Corte no
sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação
provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora
praticado.
4. Ademais, o recorrente estaria respondendo a outros processos criminais,
dois por crimes de roubo e um pelo crime de receptação, além de três para
apuração de atos infracionais e um referente à execução de medida
socioeducativa, o que também autoriza sua segregação cautelar para
garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
6. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável
duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui
entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos
atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos
previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da
razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
7. No caso dos autos, o processo seguiu marcha regular, não havendo falar
em retardo no término da instrução processual. Os atos processuais foram
praticados em prazos razoáveis e não houve desídia por parte do Poder
Judiciário, que findou a instrução, com a prolação de sentença, em menos de
nove meses. 8. Outrossim, a alegação de constrangimento ilegal por excesso
de prazo encontra-se superada ante a superveniência de sentença.
9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
93.955/PI,
em
DJe de
)
5/6/2018,
13/6/2018.

Ademais, ratifico que, na hipótese dos autos, a manutenção da prisão
preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Frisou-se a
especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prática
delitiva, como o uso de arma branca e a confissão da recorrente, no sentido de que o
crime apenas não se consumou em razão da intervenção de terceiros (uso de spray nos
olhos), o que revela o perigo concreto gerado por sua liberdade.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
da agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme delineado no acórdão de origem, a conduta de dirigir-se ao local de
trabalho da vítima portando uma faca para "tirar satisfação" demonstra um modus
que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, tornando inviável a
operandi
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram
insuficientes para resguardar a ordem social e evitar a reiteração delituosa.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM
DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta de roubo praticado com o emprego de
faca para a subtração de veículo automotor aliada à periculosidade do réu,
evidenciada pela reiteração delitiva específica, autoriza a prisão cautelar
para a garantia da ordem pública.
2. A recalcitrância do acusado na prática de delito de mesma natureza
demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à
prisão. Precedentes do STJ.
3. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para
583.852/GO,
acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2020,
)
21/9/2020.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO
DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão
art. 312
preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
3. No caso, a custódia cautelar do paciente foi mantida para garantia da
ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas delituosas, pois os
crimes de roubo teriam sido praticados em concurso de agentes, dois deles
adolescentes, mediante o uso de arma branca, contra diversas vítimas e com
emprego de violência real.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado,
como ocorreu no caso dos presentes autos.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do paciente.
6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva.
7. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo
coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há
evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá
atendimento e proteção adequados.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
578.790/SP,
em
DJe de
)
1/9/2020,
8/9/2020.

Outrossim, quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal
Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a
data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão
preventiva.
Em igual sentido é o pronunciamento desta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
NÃO AFERÍVEIS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU
DIMINUIÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
CRIME
ORGANIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio.
2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas,
pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada
de plano, nãos endo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
4. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente possui histórico
criminal por tráfico de drogas e foi recentemente preso com mais de 100 kg
de skunk e uma pistola do tipo "Glock".
5. A custódia cautelar também foi fundamentada na existência de indícios
concretos de que o acusado integra organização criminosa e mantém
atuação ativa e estruturada no tráfico internacional de entorpecentes,
movimentando expressivos valores e articulando a distribuição contínua de
grandes quantidades de droga, inclusive com indícios de remessas semanais
de 50 kg de skunk provenientes do Uruguai.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a
fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não
há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o
que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa,
tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.006.530/RS,
julgado em
DJEN de
.
27/8/2025,
1/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS
CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se
vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e
concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade,
embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o
decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
564.852/MG,
julgado em
DJe
.
12/5/2020,
18/5/2020)
(...)
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
210.047/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
19/3/2025)

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, ratifico que não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares
mais brandas.
Além disso, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só,
não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso.
Exemplificativamente: AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
1.005.547/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Reitero que não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que a custodiada possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via do
e no respectivo recurso
habeas corpus
ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada
Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do
fechado, v.g. AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.006.629/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Quanto à alegação da instauração do incidente de insanidade mental, cumpre
salientar que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal
, não podendo esta Corte de
a quo
Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se pode conhecer de matéria que não foi analisada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na
origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
395.493/SP,
de
.
25/5/2017)
3. Cabível a exasperação da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime,
em que foi considerado o modus operandi empregado, o que constitui
fundamento idôneo, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
799.213/RN,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56698201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: dcaa869a-c9d9-436a-9c04-6178b33762db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.727 / AL
Número Registro: 2026/0011020-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07004152420258020069
08138144420258020000
68462025
7004152420258020069
8138144420258020000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56936938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: d9567f53-a436-4f29-91ab-384cc8545255

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: d9567f53-a436-4f29-91ab-384cc8545255